Tribunal: TJMT
Processo: 1012581-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012581-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VIACAO RIO PRATA LTDA - CNPJ: 12.531.196/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA DE CREDORES. ALEGADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. SOBERANIA ASSEMBLEAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de recuperação judicial, que homologou o plano de recuperação aprovado em Assembleia Geral de Credores, com previsão de carência de 12 meses e parcelamento em 108 vezes, com correção pela TR e juros de 0,5% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se o plano aprovado pela assembleia de credores apresenta cláusulas abusivas que ensejem a nulidade parcial e impeçam sua homologação;
(ii) se houve tratamento desigual entre credores da mesma classe em razão da previsão de inclusão de créditos extraconcursais de determinados bancos no plano aprovado.

III. Razões de decidir

3. A aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia regular deve prevalecer, sendo legítima a deliberação soberana dos credores, desde que respeitados os limites da legalidade (L. 11.101/2005, art. 58).
4. Não se verifica abuso ou ilegalidade no deságio, carência e forma de pagamento, porquanto tais cláusulas foram negociadas, votadas e aprovadas pela maioria dos credores, refletindo a viabilidade do soerguimento da empresa.
5. A igualdade entre credores da mesma classe não exige identidade absoluta nas condições de pagamento, mas sim que iguais oportunidades e condições de negociação tenham sido disponibilizadas, o que foi observado no caso concreto.
6. Não configurado o tratamento desigual entre os credores da classe III, haja vista que a proposta de inclusão de créditos extraconcursais foi estendida a todos, não havendo discriminação ilícita ou ofensa à par conditio creditorum.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A homologação judicial do plano de recuperação aprovado em assembleia geral de credores deve se restringir ao controle de legalidade, sendo incabível ao Judiciário reavaliar critérios econômicos ou renegociar cláusulas deliberadas de forma soberana pelos credores.
2. Não há violação ao princípio da igualdade entre credores da mesma classe quando a proposta de negociação é ofertada indistintamente, ainda que aceita apenas por parte dos credores."

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, arts. 35, inc. I, al. “a”; 47; 58.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1004957-78.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.06.2022; TJMT, AI nº 1013447-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06.09.2023; TJRS, AI nº 51315363920238217000, Rel. Des. Jorge André P. Gailhard, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(Id-281687391),
contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede de
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.º 1002555-08.2024.8.11.0015, proposta por
VIAÇÃO RIO PRATA LTDA.,
concluiu
por homologar o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, concedendo o benefício legal à empresa agravada.

Sustenta o Agravante, em síntese, a nulidade da decisão homologatória por ausência de controle de legalidade sobre cláusulas do plano que, segundo alega, violam o princípio da
par conditio creditorum
, na medida em que impõem tratamento favorecido ao Banco do Brasil e à sua administradora de cartões, com a inclusão de créditos extraconcursais na recuperação, sem a criação de subclasse justificada.

Aduz, ainda, que o plano homologado prevê condições de pagamento manifestamente abusivas e desproporcionais, com carência de 12 meses e parcelamento em 108 vezes com correção pela TR e juros mensais de 0,5%, o que caracterizaria excessivo sacrifício aos credores, revelando a inviabilidade econômica da empresa e afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o Agravante o provimento do recurso para anular a decisão agravada e determinar a convocação de nova assembleia geral de credores, a fim de que seja apresentado novo plano de recuperação que observe os ditames legais e constitucionais invocados.

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-287343891.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-292884862.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão
que, em sede de
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
concluiu
por homologar o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, concedendo o benefício legal à empresa agravada.

Alega que o Poder Judiciário deve ser exercido para anular as disposições consideradas pela Recorrente como ilegais e abusivas.

Em razão disso pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão que houve por homologar o plano de Recuperação Judicial sem que fosse considerado pelo Juízo singular
a nulidade das cláusulas
abusivas e desproporcionais, com carência de 12 meses e parcelamento em 108 vezes com correção pela TR e juros mensais de 0,5%, o que caracterizaria excessivo sacrifício aos credores, revelando a inviabilidade econômica da empresa e afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

Consta dos autos que deferido o processamento da recuperação judicial, o feito seguiu o regular curso: publicou-se edital de processamento; o grupo recuperando apresentou o plano de recuperação judicial; o Administrador Judicial apresentou sua relação de credores; publicou-se o edital contendo o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial e a relação de credores da Administração Judicial.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases: a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Pois na espécie, apesar da discordância da parte Agravante, nada convence da necessidade de reforma da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

No caso, dispõe a regra do art. 35, I, a, da Lei, que diz que compete a Assembleia a
“aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor
” (LRF, art. 35, inciso I, alínea ‘a’)

Portanto, inexistindo ilegalidades, deve ser respeitado o poder soberano advindo da assembleia de credores sobre a aprovação do plano de recuperação apresentado, discutido e deliberado pela sua aprovação pelos credores.

É certo ainda que mesmo os que haviam se oposto ao plano e votado por sua rejeição devem se curvar à decisão judicial respaldada pela maioria dos credores.

Outrossim, embora o Banco Agravante sustenta que
fora possibilitado
tratamento diferenciado ao
s
credor
es
BANCO DO BRASIL e BANCO DO BRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES
posto que, no plano de pagamento destes credores quirografários, classe III,
teria sido previsto a inclusão de todos os créditos de sua titularidade, o que, no entender do Agravante, englobaria também aqueles extraconcursais.

Ora, o Banco Agravante sustenta que fora possibilitado tratamento diferenciado aos credores BANCO DO BRASIL e BANCO DO BRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES posto que, no plano de pagamento destes credores quirografários, classe III, teria sido previsto a inclusão de todos os créditos de sua titularidade, o que, no entender do Agravante, englobaria também aqueles extraconcursais.

Todavia, ocorre que tal possibilidade fora ofertada a todos os credores da mesma classe durante a Assembleia Geral de Credores, de sorte que o aceite por um dos credores e o fato do Banco Agravante não ter optado por aderir a tal proposta não configura tratamento diferenciado.

I
mporta aclarar que a igualdade de tratamento entre credores impõe que iguais condições de negociação e de oportunidades sejam ofertadas, indistintamente, a todos aqueles na mesma classe, o que não quer dizer que todos os planos de pagamento precisam ser idênticos.

Logo, verificando que houve a oferta ao Banco Agravante, consoante registrado inclusive na protestada sentença,
não há que se falar em tratamento desigual.

No caso em apreço, não há nada que milite contra o as condições na aprovação do plano de recuperação, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez, atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.

Nesse sentido, o entendimento da Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO
– SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano
. (N.U 1004957-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA - PERÍODO DE CARÊNCIA - PRAZO PARA PAGAMENTO - DESÁGIO FIXADO – CORREÇÃO PELA TR ACRESCIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire status soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

II -
Não há nada que milite contra o deságio de 80% do valor do crédito, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.

III - Também se mostra adequada a atualização da dívida pelo índice de correção TR, acrescido de juros remuneratórios de 2% ao ano, como forma de recompor o valor da moeda e também gerar acréscimo patrimonial a todos os credores.
(N.U 1013447-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA - PERÍODO DE CARÊNCIA - PRAZO PARA PAGAMENTO - DESÁGIO FIXADO - PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDOI - Sobreleva registrar que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire status soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

II - Não há nada que milite contra o deságio de 80% do valor do crédito, com o prazo de pagamento de 108 (cento e oito) meses, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.
(N.U 1007108-17.2022.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERPOSTO ANTES DA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NO JUÍZO SINGULAR – REJEIÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGA PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE CARÊNCIA SUPERIOR AO LEGAL – ART. 61, “caput”, DA LEI nº 11.101/2005 - IMPOSSIBILIDADE
– DESÁGIO DE 80% E EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante arts. 527 e 557, ambos do CPC, o prazo para interposição de recurso inicia-se da data da ciência inequívoca, ou, da publicação/intimação da decisão na imprensa oficial (CPC, art. 242).

2. Incabível a fixação de prazo de carência superior ao prazo legal (2 anos), sobretudo quando a dívida foi parcelada em 96 meses.

3. A fixação de deságio constitui decisão tomada pela soberana assembleia, e a Lei nº 11.101/2005 não fixa mínimo, tampouco máximo a titulo de deságio, deixando a questão a ser discutida e decidida livremente pela assembleia, quando então o plano de recuperação judicial é submetido à aprovação de todos os credores. Se os credores aprovaram plano com deságio de 80% em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá impor limite ao que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade (aprovação do plano de recuperação judicial).

4. Possível a exclusão dos encargos moratórios como forma de equalização da dívida para que ela possa ser liquidada pela empresa recuperanda.

(N.U 0040805-90.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

Demais Tribunais,
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO. DESÁGIO E PRAZO DE PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVALÊNCIA DA VONTADE DA MAIORIA DOS CREDORES. CRIAÇÃO DE SUBCLASSES ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. IRREGULARIDADE JÁ SANADA NA DECISÃO AGRAVADA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS OU COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO. DESNECESSIDADE.

I. A RECUPERAÇÃO JUDICIAL TEM O INTUITO DE PROPICIAR AO DEVEDOR A SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES ECONÔMICO-FINANCEIRAS, VISANDO À PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E EVITANDO OS NEGATIVOS REFLEXOS SOCIAIS E ECONÔMICOS QUE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS PODERIA CAUSAR. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 47, DA LEI Nº 11.101/2005.

II. DE OUTRO LADO, EMBORA NÃO SE DESCONHEÇA A SOBERANIA DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, O MAGISTRADO DETÉM O PODER E O DEVER DE REALIZAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GARANTINDO QUE NENHUMA DELIBERAÇÃO SE SOBREPONHA AOS TERMOS DA LEI.

III. NO QUE TANGE À PROPOSTA DE PAGAMENTO DOS CREDORES DA CLASSE DOS QUIROGRAFÁRIOS NÃO COLABORATIVOS, EM ESPECIAL QUANTO AO DESÁGIO NO PERCENTUAL DE 80%, PRAZO DE CARÊNCIA, PARCELAMENTO DOS DÉBITOS E A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PELA TAXA REFERENCIAL (TR), COM ACRÉSCIMO DE JUROS DE 0,3% AO MÊS, DEVE PREVALECER A PREVISÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, POIS EM CONSONÂNCIA A VONTADE DA MAIORIA DOS CREDORES. NESSE SENTIDO, COMO É SABIDO, DESCABE AO JUDICIÁRIO ANALISAR EVENTUAL VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CABENDO AOS CREDORES, ATRAVÉS DA ASSEMBLEIA, DELIBERAR SOBRE TAIS QUESTÕES.

IV. DO MESMO MODO, É POSSÍVEL A PREVISÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL PERTENCENTES A FORNECEDORES DE BENS OU SERVIÇOS QUE CONTINUAREM A PROVÊ-LOS NORMALMENTE APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 67, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LRJF.

V. OUTROSSIM, INOBSTANTE O CONTIDO NA CLÁUSULA DO PLANO RECUPERACIONAL QUE PREVÊ A ALIENAÇÃO DE ATIVOS, A DECISÃO AGRAVADA JÁ SANOU A ILEGALIDADE EM QUESTÃO, DETERMINANDO A NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL, CONFORME DETERMINA O ART. 66, CAPUT, DA LRJF.

VI. POR FIM, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA, DE FORMA A MITIGAR A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DE QUITAÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 57, DA LEI N° 11.101/2005, E NO ART. 191-A, DO CTN. COMO É SABIDO, A RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO OBSTA O AJUIZAMENTO OU SUSPENDE O PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS, NA FORMA DO ART. 187, CAPUT, DO CTN, E ART. 6º, § 7º, DA LEI Nº 11.101/2005. PRECEDENTES DO STJ E DO GRUPO CÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 51315363920238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-11-2023)

Ademais, como consabido, não há outra forma de viabilizar o soerguimento da empresa Recuperanda sem certa dose de sacrifício dos credores, dentre eles, da própria parte Agravante.

Assim, na hipótese dos autos, a decisão agravada deve ser mantida e, consequentemente, o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores deve permanecer incólume.

Outrossim, a relação jurídica em discussão na assembleia de credores é obrigacional: débito-crédito e inexistindo afronta aos princípios norteadores do processo de recuperação judicial, deve o Juiz se limitar homologar o plano aprovado pelos credores em assembleia, posto tratar-se ao campo do direito disponível.

Assim, além de preenchidas as formalidades legais, o plano de recuperação judicial apresentado está em conformidade com os princípios que regem a lei falimentar, especialmente ao possibilitar a recuperação da requerente, de modo realista, viável, atento à função social que exerce a empresa, geradora de renda e de empregos.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025